Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728896-45.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA PACIENTE: NIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA em favor de NIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, formulado em favor do paciente. Inicialmente, a impetrante discorre acerca do cabimento do presente writ. A impetrante narra que o paciente foi condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Relata que o paciente cumpriu os requisitos para a progressão ao regime semiaberto e, após a concessão do benefício pelo Juízo da VEP, o Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, em razão da pandemia do COVD-19, requereu a permanência do paciente no estabelecimento prisional em que se encontra e a suspensão da progressão ao regime semiaberto até ulterior decisão da VEP. A MM. Juíza da VEP autorizou a permanência do paciente em isolamento, no estabelecimento prisional no qual está recolhido atualmente, como forma de resguardo à sua própria saúde. Sustenta a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão de sua manutenção em regime prisional mais gravoso. Anota que o paciente é maior de 60 (sessenta), integra o grupo de risco do Covid-19, possui problemas de saúde (infecção renal) e, em razão das medidas de isolamento, desde o mês de março não recebe visitas de seus familiares. Afirma que a decisão impugnada viola a súmula vinculante n. 56. Ressalta que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, deu orientações para minimizar os efeitos da doença junto à população carcerária, recomendando a concessão de prisão domiciliar aos presos do regime semiaberto. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Insta destacar que a legalidade da decisão que determinou a permanência do paciente, em isolamento, no estabelecimento prisional em que se encontra atualmente, será analisada por esta Terceira Turma Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 0725133-36.2020.8.07.0000, de minha relatoria, o qual consta da 25a Plenária Virtual, com encerramento previsto para o dia 20/8/2020. Conforme relatado, no presente writ, a impetrante insurge-se contra a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido da defesa de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, formulado com fundamento na pandemia do COVID-19 (id 18586841). De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “trata-se, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente”[1]. No caso em comento, o writ não merece conhecimento, porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio – in casu, o agravo em execução –, não havendo ilegalidade flagrante a ser reparada. Nessa linha, trilha-se a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como meio substitutivo de recurso próprio, especialmente em se tratando de matérias atinentes ao Juízo da Vara de Execuções Penais, pois não é o instrumento inicialmente adequado para a análise de direitos de sentenciados decorrentes de avaliações de provas para a concessão ou não de prisão domiciliar. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1263545, 07179562120208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE, PARA PROTEGER OS INTERNOS, SUSPENDE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, AS SAÍDAS E TRABALHO EXTERNO. LEGALIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de execução, não se admite o habeas corpus. O período que atravessamos é atípico. Pessoas que se encontram em liberdade são compelidas a manter distanciamento social ou quarentena. No contexto, pessoas que cumprem pena também podem sofrer restrições em ocasionais benefícios em prol da contenção da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. Seria incoerente e até irresponsável que as autoridades, tendo vedado o ingresso de visitas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, para proteger os presos da transmissão da doença, permitissem que eles se ausentassem em saídas ou trabalho externo para, depois, retornar aos presídios, podendo trazer consigo o coronavírus. A suspensão das saídas e do trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Writ não admitido. (Acórdão 1265847, 07180263820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadequada a via eleita, tendo em vista que a impetrante pretende através deste habeas corpus, discutir matéria típica do recurso de agravo, o que é vedado. O pedido veiculado pela impetrante deve ser discutido em procedimento próprio, inicialmente na Vara de Execuções e depois por meio de recurso de agravo em execução para este Tribunal de Justiça. Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifica-se que, em 12/8/2020, a defesa do paciente interpôs o respectivo agravo em execução, que reproduz os mesmos pedidos veiculados no writ em exame. Assim, a discussão acerca dos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar será feita por ocasião do julgamento do recurso de agravo em execução interposto pela defesa do paciente, o qual, frise-se, é o meio de impugnação próprio das decisões preferidas pela Vara de Execuções Penais. Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício, visto que o Juízo da Vara de Execuções Penais tem atuado diuturnamente para minimizar os efeitos da pandemia e prevenir o contágio no sistema penitenciário do Distrito Federal. As decisões da VEP “buscam manter a ordem e a segurança dos presídios, sem descurar dos direitos inerentes aos cidadãos encarcerados, e estão alicerçadas em informações de grupo especialmente criado para gerenciar a crise que se instaurou com a proliferação da doença”. (Acórdão 1256536, 07004690420208079000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Anote-se que de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico” (HC n. 104.045/RJ, julgado em 21/8/2012, Relatora: Ministra Rosa Weber). Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1849. Brasília, 14 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador